Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725921-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: YORRANNA SILVA ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU), contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Ordinária (Obrigação de não Fazer), processo no 0720760-17.2024.8.07.0001, ajuizada por YORRANNA SILVA ALVARENGA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde da autora, com a emissão dos boletos para pagamento das parcelas a partir da reativação, conservados os termos ajustados no contrato, inclusive preço. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, ID. 61055331. A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, ID. 61731333. Em consulta ao andamento do processo de origem, verifiquei que foi proferida sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos da inicial, e resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, em 21/08/2024 (ID. 208134222, daqueles autos). Com a prolação de sentença de mérito no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital